Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento da ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, apesar da tramitação de recuperação judicial do devedor em outro juízo. A decisão agravada manteve a ordem de expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. O agravante sustenta que o bem apreendido é essencial à sua atividade empresarial e que há decisão do juízo da recuperação judicial determinando a suspensão das ações de busca e apreensão contra os bens dos recuperandos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial do devedor impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem objeto de garantia fiduciária; (ii) estabelecer se compete ao juízo da recuperação judicial analisar previamente a essencialidade do bem à atividade empresarial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, permitindo ao credor a retomada do bem.
4. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juízo da recuperação judicial a análise prévia da essencialidade do bem de capital para o exercício da atividade empresarial do devedor, mesmo após o prazo do stay period de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.
5. A suspensão das ações de busca e apreensão fundamenta-se na necessidade de preservar a empresa em recuperação judicial e garantir a manutenção dos bens indispensáveis à sua atividade econômica.
6. Na hipótese, o agravante teve deferida sua recuperação judicial antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, havendo decisão do juízo recuperacional determinando a suspensão das ações de apreensão dos bens dos recuperandos.
7. Assim, impõe-se o sobrestamento da ação de busca e apreensão até manifestação do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, salvo quando o bem for considerado essencial à atividade empresarial do devedor.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial analisar previamente a essencialidade do bem de capital, como condição para o prosseguimento de ação de busca e apreensão.
3. Deve ser sobrestada a ação de busca e apreensão até a manifestação do juízo recuperacional quanto à essencialidade do bem à atividade da empresa em recuperação judicial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 47, 49 e § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 6-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1051; STJ, AgInt no CC no 183972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.529.808/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp no 750.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.06.2023.